Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Cobrança. Coisa julgada: inexistência de tríplice identidade entre os elementos das demandas, que apresentam pretensões distintas. O pagamento do débito após o decurso do prazo contratual acarreta a incidência de correção monetária e juros de mora.